Tribunal: TJBA
Processo: 0000966-10.2005.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000966-10.2005.8.05.0054 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Aisleone Silva de Lima Advogado(s): ALISSON BRITO DAMASCENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CP. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo acusado, em irresignação com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código penal. 2. Rejeita-se a preliminar suscitada, fundada em alegada incongruência entre depoimentos extrajudiciais e judiciais, bem como na suposta prática de tortura contra testemunha, na medida em que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, destinando-se a subsidiar o Ministério Público – ou o ofendido, conforme a natureza da infração – com elementos suficientes para a propositura da ação penal, de forma que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial, quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, como na hipótese, não têm o condão de macular a ação penal, entendimento esse amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. No mérito, cumpre ressaltar que a pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que possui a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. 4. No caso, a materialidade do delito está demonstrada por meio do Laudo de Exame Pericial, constatando o óbito da vítima por homicídio, Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a causa da morte por traumatismo crânioencefálico, tendo sido verificado “orificio oval de 5,0mm de diâmetro, com bordas investidas, halo de enxugo e orla de escoriação, caracterizando ferimento perfuro-contuso (orificio de entrada, tiro à distância) em região parieto-temporal esquerdo” e “escoriações em face anterior de joelhos direito e esquerdo”, bem como pelas fotografias do corpo da vítima e Laudo Pericial de Balística Forense, realizado no projétil de arma de fogo extraído do cadáver do ofendido. 5. Outrossim, a prova oral produzida em Juízo, devidamente lançada como fundamento da decisão impugnada, apresenta indícios suficientes que apontam o recorrente como autor do crime pelo qual foi pronunciado. 6. Em que pese a defesa sustentar a existência de provas suficientes de que o recorrente não teria praticado os fatos descritos na denúncia, com fundamento no resultado negativo para partículas de chumbo (Pb) - um dos principais componentes de projéteis de arma de fogo - nas vestimentas apreendidas, o argumento não se sustenta quando confrontado com o Laudo Pericial realizado na amostra colhida da mão direita do acusado, o qual atestou resultado positivo para partículas de chumbo (Pb) e bário (Ba), circunstância que afasta, de plano, a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 7. Outrossim, considerando que a decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza, o conjunto probatório formado pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas da acusação, que apontam a presença do acusado no local e horário do crime, na companhia da vítima, com presença de arma de fogo, bem como pelo Laudo Pericial realizado nas amostras colhidas das mãos do réu, constitui acervo apto a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando-se a alegação de que a decisão se ampara exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”. 8. Nessa linha, no ordenamento jurídico brasileiro, o testemunho indireto ("hearsay") não é automaticamente inadmissível, podendo ser legitimamente valorado pelo julgador em conjunto com as demais provas, especialmente quando existe clara convergência entre os diversos elementos probatórios a fundamentar o juízo de admissibilidade da imputação formulada, como verificado na hipótese vertente. 9. Frise-se que a pretensão recursal carece de subsistência, porquanto com lastro na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no âmbito da pronúncia, ainda que se possa cogitar dúvida quanto à consistência das imputações dirigidas ao recorrente, o conjunto probatório reunido no processo aponta para a verossimilhança da narrativa acusatória. Tal circunstância, por si só, nesta fase processual, legitima a submissão do caso ao Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 0000966-10.2005.8.05.0054 da Comarca de Catu/BA, interposto por Aisleone Silva de Lima em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8